Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. PROVA ROBUSTA. ANÁLISE DO ATO DISSIMULADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não obstante o sistema jurídico processual adotar a teoria do livre convencimento motivado, que faculta ao julgador a colheita das provas que entenda por pertinentes para o fim de formar o seu convencimento, é certo que o Poder Judiciário deve ser submisso às regras constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Em respeito ao princípio da ampla defesa, não se mostra adequado a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas, em especial considerando o teor do artigo 167 do Código Civil que considera nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimilou, se válido for na substância e na forma.
3. A oitiva das testemunhas é de extrema relevância no feito, pois a existência de vício social em negócio jurídico, sob a forma de simulação, é questão fática que demanda efetiva comprovação, com a produção de todos os elementos de convicção suficientes para tanto.
4. A alegação de simulação, segundo o ordenamento jurídico, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Retorno dos autos.